Tribunal: TJMT
Processo: 1020927-05.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1020927-05.2016.8.11.0041
RECORRENTE: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 85330994):
APELAÇÃO — RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) PAGO A MAIS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — APLICAÇÃO AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL No 593849/MG AO INVÉS DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO —MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — REFORMATIO IN PEJUS. APURAÇÃO DO VALOR RECOLHIDO A MAIOR PELOS FILIADOS DO SINDICATO — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.CORREÇÃO MONETÁRIA — TERMO INICIAL — DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO. JUROS DE MORA — INCIDÊNCIA DO ARTIGO 47-C DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.978, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
A modificação da sentença que determinou a restituição da diferença do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária, a partir da data do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral no 593849/MG ao invés da publicação da ata de julgamento, importa em reformatio in pejus.
Por outro lado, a apuração do valor do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pago a maior pelos filiados do sindicato, deve ser objeto de liquidação de sentença por arbitramento.
O termo inicial da correção monetária conta-se da data do pagamento indevido. Quanto aos juros de mora, incide o disposto no artigo 47-C da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei no 10.978, de 29 de outubro de 2019, a partir do trânsito em julgado.
Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, por se cuidar de sentença ilíquida.
Recurso provido em parte.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 1020927-05.2016.8.11.0041, Relator(a): DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 20/04/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 107327959).
A parte recorrente alega aplicação errônea da modulação de julgamento ao TEMA-201 (RE 593.849/MG), uma vez que determina o reconhecimento da tese vinculante a todos os processos ajuizados até 05.04.2017 (data de publicação do acórdão).
Assevera que as ações ajuizadas no interregno entre a publicação da ata de julgamento e a publicação da decisão embargada devem ser julgadas de acordo com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.
Recurso tempestivo (id. 114650981).
Contrarrazões no id. 119292539.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discute a parte recorrente a respeito da modulação dos efeitos do tema TEMA-201 (RE 593.849/MG).
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (RE 593.849/MG, Tema 201) o Supremo Tribunal Federal concluiu que “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”, conforme transcrição da ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851.
1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.
2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições.
3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS.
4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta.
5. De acordo com o art. 150, §7o, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral.
7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado.
8. Recurso extraordinário a que se dá provimento
O referido tema foi modulado aplicando-se apenas aos litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral.
Aliás, no julgamento dos embargos de declaração o Supremo reafirmou que “A tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial”, como se vê:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. SÚMULA DE JULGAMENTO. ATA DE JULGAMENTO. PREMISSAS FÁTICAS. SUPORTE NORMATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.
2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do assentado em paradigma de repercussão geral, com pretensão de efeitos infringentes, mesmo que a título de reparar equívocos fáticos e normativos, os quais foram suscitados no curso do processo e devidamente enfrentados e valorados pela corrente majoritária do STF.
3. A despeito de veicular pretensões estranhas às hipóteses legais de cabimento de embargos de declaração, a jurisprudência do STF admite o acolhimento de embargos declaratórios tão somente para prestação de esclarecimento reputado necessário, sem quaisquer efeitos infringentes.
4. A tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, §11, e 1.040 do CPC.
5. Não há omissão na súmula da decisão, por não abarcar os casos em que a base presumida é menor do que a base real, porquanto se trata de inovação processual posterior ao julgamento, não requerida ou aventada no curso do processo. De todo modo, a atividade da Administração Tributária é plenamente vinculada ao arcabouço legal, independentemente de autorização ou explicitação interpretativa do Poder Judiciário, nos termos do art. 3o do CTN.
6. Não há contradição na modulação de efeitos da decisão recorrida realizada, pois se trata de faculdade processual conferida ao STF, em caso de alteração da jurisprudência dominante, condicionada à presença de interesse social e em prol da segurança jurídica. Não há, então, relação de causalidade entre a mudança de entendimento jurisprudencial e a adoção da técnica de superação prospectiva de precedente (prospective overruling). Art. 927, §3o, do CPC.
7. O comando dispositivo do acórdão detém densidade suficiente para a satisfação executiva da pretensão deduzida em juízo, sendo assim o montante e as parcelas devidas ultrapassam o âmbito de cognoscibilidade do recurso extraordinário e de conveniência da sistemática da repercussão geral. RE-QO 593.995, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.06.2014.
8. Embargos declaratórios rejeitados.
(RE 593849 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017 PUBLIC 21-11-2017)
Aliado a isso, na fundamentação dos embargos acima mencionados, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que a formação de diretriz jurisprudencial para casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador realizado após o julgamento do paradigma deve ser considerada a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial.
Partindo dessas premissas, podemos concluir que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos para aplicação do Tema 201 a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial (ata de julgamento – 19/10/2016), atingindo apenas os fatos geradores realizados após o julgamento do paradigma.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Portanto, o Tribunal Mais Alto tão somente reafirmou naqueles aclaratórios que, para casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador realizado após o julgamento do paradigma deve ser considerada a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial, ou seja, se o protocolo da inicial ocorreu após a publicação da ata do julgamento é considerado caso futuro para aplicação da Tese de Repercussão Geral.
No caso, o ajuizamento da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela provisória de evidência c/c repetição de indébito tributário deu-se em 22 de novembro de 2016, logo sucede à publicação da ata de julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral, que ocorreu no dia 21 de outubro de 2016.
Assim, os filiados do apelante somente fazem jus à restituição da diferença do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária, cujos fatos geradores tenham ocorrido após a publicação da ata do julgamento, ocorrida em 21 de outubro de 2016, e não da data do julgamento, 19 de outubro de 2016, como fixado na sentença, nem da publicação do acórdão, 5 de abril de 2017. Entretanto, a modificação do termo inicial fixado na sentença importaria em reformatio in pejus.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STF, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a modulação dos efeito da tese firmada começa a fluir a partir da ata de julgamento, mas respeitando os fatos geradores posteriores ao julgamento do paradigma, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 201.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 201/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça